Tribunal: TJBA
Processo: 8049694-75.2023.8.05.0001
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049694-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GENILTON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOACY CARDOSO LIMA

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA DEFERIDA A SERVIDOR ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO EM 2018. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NO P
ROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ A PRESENTE DATA
. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado por servidor aposentado contra a supressão de seus proventos desde 2017, apesar de deferimento de sua aposentadoria em 2019. Pretensão de liberação dos valores devidos e conclusão dos processos administrativos correlatos.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração em concluir o processo administrativo instaurado para apurar abandono de cargo, após a concessão de aposentadoria, configura violação aos princípios constitucionais e permite o reconhecimento da prescrição intercorrente, com consequente retomada do pagamento dos proventos.

Razões de decidir:

3.
Reconhecimento da omissão administrativa caracterizada pela ausência de conclusão do processo instaurado desde 2018.

4.
Verificação da ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do art. 109, § 1.º, da Lei Estadual n.º 12.209/2011.

5.
Aplicação dos princípios da segurança jurídica, razoável duração do processo e dignidade da pessoa humana.

6. A
controvérsia gira em torno da inaceitável mora da Administração Pública em proferir decisão final no processo administrativo instaurado em 2018, circunstância que, até o presente momento, vem obstando indevidamente o pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante, servidor que dedicou 47 anos de sua vida ao serviço público e que atualmente conta com 78 anos de idade.

Dispositivo e tese:

Segurança concedida. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata retomada e efetivação do pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante.

Tese de julgamento:

“1. É ilegal a suspensão de proventos de aposentadoria com base em processo administrativo punitivo que permanece sem decisão por prazo superior ao legal. 2. Configura prescrição intercorrente a ausência de impulso processual válido em procedimento administrativo instaurado há mais de cinco anos. 3. Deve ser determinada a retomada do pagamento dos proventos suspensos ilegalmente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, LXXVIII; Lei Estadual n.º 12.209/2011, art. 109, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo 80188883620188050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.02.2023; TJ-BA, APL 80008000820218050076, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 19.09.2022; TJ-BA, Agravo 80006514620218050000, Rel. Des. Raimundo Sales Cafezeiro, j. 14.05.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8049694-75.2023.8.05.0001, em que figuram como Impetrante
GENILTON GOMES DOS SANTOS
, e como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22